Tribunal: TJMT
Processo: 23521-58.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
18/03/2020 - 16:15:03
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
VARZEA
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município GRANDE
DO MATO GROSSO
- MT
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Nro do
80235211920188110002
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Retirada
Para o processo: 80235211920188110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO REI
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
REZIEL
JYL1981 MT FORD/F350 TRANSFERENCIA 25/06/2019
SANTI
REZIEL
JYL1981 MT FORD/F350 CIRCULACAO 29/01/2020
SANTI
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/218/03/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2